Tribunal: TJSP
Processo: 2220760-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220760-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MARINALDO BERNARDO BELLOTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DANIEL
EDUARDO DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220760-88.2019.8.26.0000 -Voto no 36.106
2
COMARCA DE SÃO CARLOS – 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARINALDO BERNARDO BELLOTI (credor)
AGRAVADO: DANIEL EDUARDO DIAS DOS SANTOS (devedor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO MILTON COUTINHO GORDO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (disciplina reparatória em ocorrência de trânsito).
Bloqueio de ativos financeiros. Impenhorabilidade de salário.
Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
Recurso do credor. Desprovimento.
VOTO No 36.106
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credor, assim a partir de título
judicial condenatório (reparação de danos em ocorrência de trânsito), o
agravante, segundo alega, já não dispondo de outros meios satisfativos, pugna
pela penhora de trinta por cento de rendimentos salariais do devedor.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 762).
Informações da instância da causa, a fl. 766.
Contraminuta, com documentos, a fls. 768/777.
Manifestaram-se as partes, a fls. 781/825.
FUNDAMENTAÇÃO
Hipótese prevista no artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil, o salário se preserva imune à penhora, também não sendo o caso
de relativizar o alcance da norma, a justificar constrição parcial, aqui, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220760-88.2019.8.26.0000 -Voto no 36.106
3
nenhum dado objetivo, sobre o alcance da remuneração do devedor,
eventualmente permitindo destacar percentual constritivo, sem lhe afetar o
sustento.
E, a propósito, noticia o devedor, agravado, ter sido
desligado do emprego (fl. 817).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator